Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-29.2024.8.11.0017
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000652-29.2024.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO CHARLON SOUZA SILVA - CPF: 006.440.745-40 (AGRAVANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TEMA 1.306 DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo
I
nterno interposto
em virtude de d
ecisão monocrática que
desproveu Recurso de Apelação do Agravante
e manteve a sentença de improcedência proferida em
A
ç
ão Declaratória
d
e Nulidade
d
e Contrato Cumulada
c
om Revisão Contratual, Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais,
ajuizada em face de instituições financeiras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a alegada violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático; (
ii
) a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (
iii
) eventual falha no dever de informação; (
iv
) a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (v) a aplicação da Lei Complementar Estadual n.o 821/2025 e do Verbete 530 da Súmula do STJ; e (vi) a configuração de dano moral e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afastada a tese de ofensa
ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático encontra respaldo no Verbete 568 da Súmula do STJ,
e
a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado
é assegurada
por meio do
A
gravo
I
nterno.

4.
O
Tema 1.306 do STJ

autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada quando o
A
gravante não apresenta argumento novo e relevante
, tal qual o caso sob análise.

5.
A regularidade do negócio jurídico foi
demonstrada por instrumento contratual, aceite eletrônico, termo de consentimento esclarecido e efetiva utilização do cartão de crédito consignado,
o que rechaça
a alegação de erro substancial e falha no dever de informação.

6.
C
onforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiç
a, não há ilicitude na
modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

7.
Ao caso não se aplica
a Lei Complementar Estadual n.o 821/2025, por se tratar de norma posterior ao contrato, sem efeito retroativo.

8. Inadequa
da
a aplicação do Verbete 530 do STJ
, pois há

prova

do contrato

e dos
encargos pactuados.

9.
Não há falar em
conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional,
quando inexistente
vício de consentimento ou abusividade, em respeito ao princípio
pacta sunt servanda
.

10. Descontos realizados que configuram exercício regular de direito
e
afasta
m
indenização por danos morais e repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: É legítimo o julgamento monocrático de
A
pelação quando a matéria
está
pacificada na jurisprudência
.

_____

Jurisprudência relevante
:

STJ, Súmula 568
;
Tema 1.306
;
AREsp
2.398.423/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Edvaldo
Charlon
Souza Silva
contra a decisão monocrática de Id. no 326148870, que
desproveu
o
Recurso de Apelação por ele interposto

Em suas razões, alega ofensa
ao princípio da colegialidade, sob
a tese
de que a controvérsia demand
a
apreciação pelo
C
olegiado, diante da complexidade das questões fáticas e jurídicas discutidas.

Sustenta a
nulidade do contrato por vício de consentimento
.

Afirma que foi
induzido a erro quanto à natureza da operação,
diante
da nomenclatura confusa do instrumento contratual e da
falta
de informações claras
sobre as
diferenças entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

Aduz ofensa aos artigos
6o,
inciso
III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor,
além dos artigos
138 e 139 do Código Civil.

Alega
que não há
prova da efetiva utilização do cartão de crédito,
do
envio ou desbloqueio do cartão,
de
compras ou movimentações comerciais
. Assim, verbera
que os valores disponibilizados configuram, na prática, empréstimo consignado disfarçado.

Argumenta
que os Agravados não junt
aram
contrato original válido
e que há
indícios de irregularidades documentais, o que
atrai
a aplicação
do Enunciado
530 d
a Súmula do
STJ, com adoção da taxa média de mercado.

Defende a incidência do princípio da conservação dos negócios jurídicos, previsto no art
igo
170 do Código Civil,
e requer
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com adequação dos encargos financeiros.

Assevera que deve ser aplicada
a Lei Complementar Estadual n.o 821/2025,
a qual
evidencia a abusividade da modalidade contratual e a intenção do legislador em coibir a utilização de margem consignável para cartões de crédito.

Pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art
igo
42, parágrafo único, do CDC, por entender configurada cobrança indevida sem engano justificável,
e
a condenação das instituições financeiras
Recorridas
ao pagamento de indenização por
dano moral
,
diante
dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar e do alegado abalo sofrido.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e submetido o mérito do Recurso de Apelação à apreciação do Colegiado, com o consequente acolhimento integral das pretensões deduzidas na inicial.

Contraminuta do Banco Santander Brasil S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., no Id. 337048860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Edvaldo
Charlon
Souza Silva

busca a reforma da decisão
de Id. no 326148870, que
desproveu seu Recurso de Apelação e
mante
ve
a sentença de improcedência proferida
na
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Revisão Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
e
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

Ao ajuizar a demanda, o Agravado alegou que foi
induzido a erro ao contratar operação que acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional, quando, em realidade,
formalizou
contrato de cartão de crédito consignado, com disponibilização de valores mediante TED e posterior desconto em folha de pagamento.

Sustentou vício de consentimento, falha no dever de informação, abusividade contratual, inexistência de
contratação válida
de cartão de crédito, além de pleitear a conversão do ajuste para empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Juiz singular
julgou improcedentes os pedidos, reconhece
u
a validade
do negócio jurídico
e a inexistência de ilicitude na conduta das instituições financeiras.

Irresignado,
Edvaldo
Charlon
Souza Silva
interpôs Recurso de Apelação
. Reiterou
as teses de erro substancial,
falta
de informação clara e adequada,
inexistência de
prova da utilização do cartão de crédito
,
suposta adulteração documental,
e de
aplicação da Lei Complementar Estadual n.o 821/2025 e
do Verbete
530 d
a Súmula
Superior Tribunal de Justiça.

Analisei e julguei o Recurso monocraticamente, pois a questão discutida no processo está consolidad
a
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ao final, neguei provimento ao Apelo,
por entender demonstrada a regularidade
do negócio jurídico
, a inexistência de vício de consentimento e a
inexistência
de elementos aptos a infirmar a sentença
, o que motivou a interposição deste Recurso.

Em suas razões, o Agravante
alega ofensa
ao princípio da colegialidade, sob
a tese
de que a controvérsia demand
a
apreciação pelo
C
olegiado, diante da complexidade das questões fáticas e jurídicas discutidas.

A tese não comporta guarida, pois o julgamento
monocrátic
o

pelo(a) Relator(a)
encontra respaldo
no Verbete 568 da Súmula do STJ
,
e
não h
á
violação do princípio da colegialidade, uma vez que o
Agravo Interno
permite a apreciação pelo
Ó
rgão colegiado.

Desse modo:

(...)
A alegada nulidade da decisão monocrática que proferiu julgamento sobre o agravo interno, por suposta violação ao princípio da colegialidade e ao art. 932, V, do Código de Processo Civil, não se sustenta, porquanto a submissão do agravo interno ao crivo do órgão colegiado, com posterior decisão, sana eventual mácula inicial, encontrando-se a decisão recorrida em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior.
(...)

(
AREsp
n. 2.398.423/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025
).

Diante d
o ex
posto, rejeito a primeira alegação do Recorrente.

Antes de analisar os demais argumentos, é necessário relembrar que, de acordo com a tese jurídica firmada pelo STJ no
Tema 1.306,
“a

reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.
”

No caso, observa-se que o Agravante não trouxe qualquer fundamento novo ou relevante capaz de infirmar a decisão monocrática agravada
. Na verdade, limitou-se
a reiterar integralmente as teses já deduzidas na
A
pelação, todas devidamente examinadas e afastadas.

Com efeito, o
Agravante insiste na tese de que
foi
induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

A decisão agravada enfrentou de forma minuciosa tal alegação
, com o registro específico de que
houve assinatura da Cédula de Crédito Bancário, com identificação expressa da modalidade “cartão de crédito consignado”;

constam registros de aceite eletrônico, mediante confirmação por SMS;

houve desbloqueio e efetiva utilização do cartão, inclusive para saques e compras;
e
a demanda foi ajuizada quatro anos
depois do
início dos descontos, o que enfraquece a alegação de surpresa ou desconhecimento da modalidade contratada.

Diante desse contexto probatório, concluiu-se corretamente pela inexistência de erro substancial, nos termos do art
igo
138 do Código Civil, pois não se trata de falsa percepção sobre a natureza do negócio, mas de arrependimento posterior quanto às condições pactuadas.

Também não procede
a tese
de violação ao dever de informação.

Conforme destacado na decisão agravada,
o contrato
foi acompanhad
o
de termo de consentimento esclarecido, com informações claras acerca da reserva de margem consignável, do desconto do valor mínimo da fatura e das taxas incidentes.

A mera alegação genérica de “confusão terminológica” entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado não é suficiente para caracterizar abusividade, sobretudo quando há prova de ciência e uso reiterado do produto financeiro.

É necessário ressalvar que no decisum foi citada
jurisprudência do STJ,
a qual
é firme no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que demonstrada a regularidade formal e material do ajuste,
tal qual ocorreu
na hipótese.

Quanto ao argumento de que não há
prova da utilização do cartão de crédito
, no
decisum
consta
expressamente a existência de comprovantes de saques realizados com o cartão, além do recebimento dos valores mediante TED, circunstância compatível com a operacionalização da modalidade contratada.

Além disso, o próprio Agravante não nega o recebimento do cartão físico
ou
a realização de operações, limita-se a questionar a legalidade do produto financeiro, o que não se confunde com
falta
de utilização.

No que concerne à aplicação
da Lei Complementar Estadual n.o 821/2025 também não altera o desfecho da controvérsia.

A
citada
Lei
é posterior
ao contrato objeto da lide
, não
tem
efeito retroativo para invalidar negócios jurídicos regularmente celebrados, sob pena de
ofensa
ao princípio da segurança jurídica.

Igualmente não prospera a pretensão de aplicação do Verbete 530 do STJ.

Conforme consignado,
há provas
da contratação
. Não há falar em au
sência de instrumento contratual ou indeterminação dos encargos pactuados. A hipótese dos autos não se amolda à situação excepcional tratada
no citado Enunciado.

Em relação à
pretensão de
converter
o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional
, mantenho o entendimento de que a
conversão pretendida afronta o princípio
pacta sunt servanda
,
pois
inexistente vício de consentimento ou abusividade contratual.

Da mesma forma, os descontos efetuados configuram exercício regular de direito,
o que rechaça qualquer alegação de
ato ilícito apto a ensejar dano moral ou repetição do indébito.

Diante do exposto,
tendo em vista que
o Agravante não apresentou argumentos novos,
mas limitou-se
à reiteração de teses já enfrentadas e afastadas de forma fundamentada na decisão monocrática
,
desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026